Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-32.2020.8.11.0030
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000128-32.2020.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOCEMAR DA SILVA CANDIDO - CPF: 082.709.609-77 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ABIMAEL JOSE DE SANTANA - CPF: 947.553.611-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULA FERNANDA SANTOS - CPF: 014.762.120-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO - ABRANDAMENTO DO REGIME PARA O ABERTO – INACOLHIMENTO - APELANTE REINCIDENTE QUE CONTA COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL – REGIME FECHADO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

No que tange ao regime de cumprimento de pena, conquanto a pena definitiva seja inferior a 4

anos de reclusão, deve ser mantido o inicial fechado, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência do apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jocemar da Silva Cândido
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nobres/MT, que o condenou nas sanções do art. 155, § 4, I do CP [furto qualificado], à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias multa, em regime fechado.

O apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença no tocante a alteração de regime, requerendo a adoção do regime prisional aberto (ID. 21076225).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (ID. 210762228).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 211102166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Como relatado, o pleito recursal refere-se na modificação do regime prisional de cumprimento de pena. O Juízo singular fixou o regime inicial fechado, nos seguintes termos:

“(...) Mantenho a reprimenda em 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Tendo por base o montante de pena, a circunstância judicial desfavorável e a reincidência, estabeleço o regime inicial fechado, conforme artigo 33, § 2º, alíneas “a” e “b”, c.c. § 3º, do Código Penal. Inaplicável a Sumula 269 do STJ, já que não possui antecedentes e é reincidente. (...)”

Apesar da sentença definitiva atribuída ao apelante ser inferior a 4 anos de reclusão, a aplicação do regime inicial fechado se justifica como medida preventiva e de repressão ao delito, especialmente considerando a reincidência do apelante e a análise de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme estabelecido pelo art. 33, § 3º do Código Penal.

Conforme reconhecido na sentença condenatória, afigura-se cabível a adoção do regime prisional fechado aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se desfavorável circunstância judicial, como é o caso dos autos. (STJ, AgRg no HC 646.736/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADORCONVOCADODO TRF 1ª REGIÃO), SEXTATURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021).

No mesmo sentido, já decidiu este e. TJ:

“(...) É imperiosa a manutenção do regime inicial fechado estabelecido para o apelante, ainda que sua pena definitiva tenha sido aplicada em quantitativo inferior a quatro anos de reclusão, porque ele é reincidente e é portador de maus antecedentes, daí porque não é aplicável, na hipótese, a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.” (N.U 0003079-53.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 16/04/2024)

(...) “É correta a imposição de regime inicial fechado a réu reincidente e com circunstância judicial negativa ainda que o total da pena seja inferior a 4 anos" (in EmbDiv em REsp nº 1912984 SP, Relatoria: Ministra LAURITA VAZ, julgado em 06/05/2021). (N.U 1000857-06.2023.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 10/12/2023)

Por todo o exposto, conheço

do recurso interposto e em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024